Tribunal: TJBA
Processo: 8050024-41.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8050024-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal REQUERENTE: EVERTON BEZERRA RAIMUNDO Advogado(s): HORLAN REAL MOTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 E ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. IMPROCEDÊNCIA. NA EXCEPCIONAL AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO, É IDÔNEA A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR MEIO DE LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E PELO CONJUNTO DAS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, COMO NO CASO DOS AUTOS. PRECEDENTES DO STJ E STF. CONTEXTO DA PRISÃO E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES PARA USO DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DAS FIGURAS DO USUÁRIO E DO TRAFICANTE DE DROGAS. PRINCÍPIOS DA CONSUNÇÃO E DA PROPORCIONALIDADE. FATO MAIS ABRANGENTE QUE SE SOBREPÕE A OUTRO MENOS RELEVANTE. PREDOMÍNIO DA INFRAÇÃO CAPITULADA NO ARTIGO 33 DA LEI DE TÓXICOS, A MAIS GRAVE. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA PROFERIDA COM ANCORAGEM NA PROVA AMEALHADA AOS FÓLIOS PROCESSUAIS. DA DOSIMETRIA DA PENA: PLEITO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE QUE SE IMPÕE. AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REQUERENTE QUE NÃO CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, APENAS ADMITIU A POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE REDUZIR AS SANÇÕES ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. REQUERIDA A CONCESSÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENCIADO QUE RESPONDIA A AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL (29.09.2022) POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO (15.04.2019). IMPOSSIBILIDADE DE EMBASAR REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO INSCRITA NO ART. 41 DA LEI DE DROGAS. DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. REQUERENTE QUE APENAS INDICOU O LOCAL EM QUE ESTAVAM ESCONDIDAS AS DEMAIS PORÇÕES DE DROGAS, NÃO CONTRIBUINDO DECISIVAMENTE PARA EVENTUAL DESARTICULAÇÃO DA CADEIA DE TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal n.º 8050024-41.2024.8.05.0000, na qual figura como Requerente EVERTON BEZERRA RAIMUNDO, constando, como decisão revidenda, a Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, nos autos da ação penal n.° 0005357-28.2018.8.05.0191. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, sem redimensionar as sanções infligidas, em conformidade com a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se o "decisum" guerreado nos seus demais termos, conforme voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora